Tribunal: TJSP
Processo: 1004027-16.2016.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Improcedência do pedido. Inconformismo por parte da autora. Não conhecimento. Responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito público – competência da Seção de Direito Público, por força do que dispõe o artigo 3o, inciso I, item "I.7", da Resolução no 623/2013 deste TJ/SP. Recurso de apelação não conhecido, com

Ementa:
Apelação Cível. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos. Improcedência do pedido. Inconformismo por parte da autora. Não conhecimento. Responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito público – competência da Seção de Direito Público, por força do que dispõe o artigo 3o, inciso I, item "I.7", da Resolução no 623/2013 deste TJ/SP. Recurso de apelação não conhecido, com determinação de redistribuição.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004027-16.2016.8.26.0271, da Comarca de Itapevi, em que é apelante
GABRIELLY OLIVEIRA MAXIMINO (menor representada pela genitora MARIA
ELIETE DE OLIVEIRA CAVALCANTE) e são apelados HOSPITAL GERAL DE
ITAPEVI HGI e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
de apelação não conhecido, com determinação de redistribuição.V.U. , de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004027-16.2016.8.26.0271 - Voto no 38032
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1004027-16.2016.8.26.0271
APELANTE: Gabrielly Oliveira Maximino (menor representada pela genitora
Maria Eliete de Oliveira Cavalcante) (autora)
APELADOS: Hospital Geral de Itapevi Cruzada Bandeirante São Camilo
Assistência Médico Social e Estado de São Paulo (réus)
COMARCA: Itapevi Segunda Vara Cível
VOTO: 38032
Apelação Cível. Ação de indenização por danos
materiais, morais e estéticos. Improcedência do pedido.
Inconformismo por parte da autora. Não conhecimento.
Responsabilidade civil de pessoa jurídica de direito
público competência da Seção de Direito Público, por
força do que dispõe o artigo 3o, inciso I, item “I.7”, da
Resolução no 623/2013 deste TJ/SP. Recurso de apelação
não conhecido, com determinação de redistribuição.
Trata-se de recurso de apelação (fls. 518/537)
interposto por Gabrielly Oliveira Maximino pleiteando a reforma da sentença (fls.
513/516 Mma. Juíza de Direito Dra. Márcia Blanes) que julgou improcedente o
pedido formulado na ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos
(fls. 01 e seguintes) por ela ajuizada em face de Hospital Geral de Itapevi Cruzada
Bandeirante São Camilo Assistência Médico Social e Estado de São Paulo.
Determinado o processamento do recurso (fls. 538), os
réus/apelados apresentaram contrarrazões (fls. 540/549 e 556/559).
Os autos foram, então, remetidos a este Egrégio
Tribunal de Justiça (fls. 568) e distribuídos a esta Nona Câmara de Direito Privado,
mais especificamente a este Relator, em 28 de julho de 2020 (fls. 569).
A Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não provimento do presente recurso (fls.575/576) e, em 17 de setembro de 2020,
os autos foram conclusos para julgamento (fls. 577).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004027-16.2016.8.26.0271 - Voto no 38032
3
É o relatório do necessário.
O presente recurso de apelação não deve ser conhecido
por esta Nona Câmara de Direito Privado.
Com efeito.
Conforme se extrai da análise dos autos, cuida-se o
caso em tela de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos movida
em face do Estado de São Paulo e de entidade hospitalar em razão de suposto erro
médico e do não fornecimento adequado de serviço público de saúde.
E, por tratar de responsabilidade civil de pessoa
jurídica de direito público, esta demanda não se insere na competência desta Primeira
Subseção de Direito Privado, mas sim na da Seção de Direito Público, por força do
que dispõe o artigo 3o, inciso I, item “I.7”, da Resolução no 623/2013 deste Egrégio
Tribunal, in verbis:
“Art. 3o. A Seção de Direito Público, formada por 8 (oito) Grupos,
numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2 (duas)
Câmaras, salvo o 1o Grupo, que é integrado pelas três primeiras
Câmaras, e o 7o Grupo, que é integrado pelas Câmaras 14a, 15a e 18a, é
constituída por 18 (dezoito) Câmaras, também numeradas ordinalmente,
assim distribuídas:
I 1a a 13a Câmaras, com competência preferencial para o julgamento
das seguintes matérias:
(...)
I.7 - Ações de responsabilidade civil do Estado, inclusive as decorrentes
de ilícitos extracontratuais de concessionárias e permissionárias de
serviço público, que digam respeito à prestação de serviço público,
ressalvado o disposto no inciso III.15 do art. 5o desta Resolução;
(...)”.
Em conclusão, não se conhece o presente recurso de
apelação, o qual deve ser redistribuído a uma das Câmaras entre a Primeira e a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004027-16.2016.8.26.0271 - Voto no 38032
4
Décima Terceira Câmaras da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de
Justiça.

PIVA RODRIGUES
Relator